Tribunal: STF
Processo: ARE 1446136
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio recursal de Votuporanga/SP, assim ementado:



    “Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença –Pagamento de quinquênios - Constatação de procedimento correto da Administração Pública - Vedação efeito cascata -Artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal – Agravo improvido”.



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação do artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como afirma que o acórdão atacado não observou o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 494 da Repercussão Geral.



    Sustenta ser “incontroversa a obrigação da recorrida em recalcular os quinquênios do servidor nos termos das leis municipais em vigor na época, aplicando-se as diferenças do quinquênio da forma que determina o art. 162 do Estatuto do Funcionário Público nos percentuais ali previstos citados pela própria sentença transitada em julgado”.



    Após o recebimento do processo no Supremo Tribunal Federal, Magno dos Santos e Ademar Barbosa protocolaram, respectivamente, as Petições/STF nºs 86.370/23 e 87.106/23, requerendo a admissão no feito na qualidade de terceiros interessados, nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil.



    Decido.



    Inicialmente, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Por outro lado, o Tribunal de origem consignou expressamente no acórdão atacado “que a r. sentença determinou o pagamento das diferenças devidas a título de quinquênios e, em liquidação de sentença apurou-se diferença a ser paga somente em relação ao período de trabalho prestado sob o regime celetista, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada” (grifei).



    No caso em tela, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 



    Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Desapropriação. Indenização. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.913.320/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 09/08/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.2.2017. DIREITO PROCESSUAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 948.700/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).



    No mais, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes excertos:



    “Verifica-se que tanto o estatuto do servidor municipal (Lei nº1.006/75) quanto o do magistério municipal (LC nº 18/1998, nº 103/2011 e nº 134/2013) preveem o adicional temporal sob o mesmo fundamento.



    Assim, conforme se observa dos autos de cumprimento de sentença,verifica-se que o servidor ao cumprir o primeiro quinquênio muda o padrão de vencimento, experimentando um aumento de 10% referente ao quinquênio em questão.



    Já quando completa o 2º quinquênio muda novamente de padrão, aumentando em mais 5% os seus vencimentos.Verifica-se, portanto, que a Administração incorpora os quinquênios ao salário-base, inclusive para fins de fixação do valor dos padrões de vencimentos,conforme, ademais, determina o art. 30 da Lei Complementar Municipal nº 01/1990



    (...)



    Comprovado o pagamento dos adicionais conforme determinado na legislação municipal, de rigor o cancelamento do apostilamento do recalculo dos quinquênios, sob pena de ofensa ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, in verbis: ‘os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores da Constituição Federal’. Ou seja, há vedação expressa à incidência recíproca de acréscimos pecuniários (o chamado ‘efeito-cascata’)”.



    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido está amparado na interpretação da legislação local pertinente e nas provas dos autos, cujo reexame em sede extraordinária encontra óbice nas Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Sobre o tema, a propósito: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL - GTE. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DO MAGISTÉRIO - GAM. INCORPORAÇÃO. CÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS. TURMA RECURSAL QUE ADOTA INTEGRALMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COMO RAZÃO DE DECIDIR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu o Tribunal a quo, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, pronunciou-se quanto à questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere, in verbis: [...] A petição inicial não é inepta e o Juizado Especial tem competência para o julgamento da lide, pois o líquido e a inicial veio acompanhada do cálculo dos valores que a parte autora entende devidos. Ademais, eventual cálculo aritmético não exige liquidação da sentença. (...) Entretanto, com relação ao GTE, tem-se a notícia, não impugnada pela parte contrária, de que em julho de 2008 a gratificação foi incorporada ao salário base de todos os servidores, nada sendo devido a este título (fls. 55). As consultas apresentadas demonstram a incorporação. (fls. 232 e 234-v). 5. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do enunciado sumular n.º 279/STF, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fático-probatória. Precedentes: AI 783269 AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, DJe- 02/03/2011; AI 656624 AgR, Relator: Min. Ellen Gacie, DJe 16/04/2010; AI 619974 AgR, Relator: Min. Cármen Lúcia, DJe- 24/09/2010. 6. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. 7. Na hipótese sub judice, a questão relativa ao pagamento das gratificações incidentes nos vencimentos do recorrido, foi decidida pelo Tribunal paulista à luz de normas locais, o que obsta a abertura da via excepcional ante o teor da súmula nº. 280/STF, que assim dispõe, verbis: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Precedentes. 8. Na espécie, o acórdão recorrido adotou os fundamentos da sentença proferida em sede de Juizado Especial, que assim assentou, verbis: Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 1) determinar que a base de cálculo do quinquênio incida sobre a totalidade da remuneração, incluídas as gratificações de caráter permanente, tais como a GAM e GTE, excluídas apenas as parcelas eventuais; 2) determinar que a GAM, GTE e quinquênio componham a remuneração a título de décimo terceiro; 3) determinar que a base de cálculo da GAM incida sobre os quinquênios; 4) respeitados os parâmetros estabelecidos, determinar à Administração Pública que proceda ao recálculo da remuneração da parte autora e pague as diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, nos termos da súmula 85 do STJ. (fls. 234-v e 235). 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 687.443-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/8/12)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    Por fim, não procedem os pedidos de ingresso no feito formulados nas Petições/STF nºs 86.370/23 e 87.106/23.



    De acordo com o artigo 119 do Código de Processo Civil, “pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”. 



    Como se verifica da leitura do citado dispositivo, a intervenção de terceiro, na modalidade de assistência, exige a demonstração do interesse jurídico da parte interveniente, caracterizada pela possibilidade de a decisão a ser proferida influir diretamente em relação jurídica travada entre o terceiro e qualquer das partes da relação processual. 



    No caso em tela, verifica-se que os requerentes não possuem relação jurídica com nenhuma das partes do processo. Ainda que seus interesses possam ser afetados pela decisão tomada neste feito, a solução do caso concreto em julgamento não afetará diretamente sua esfera jurídica. Assim, não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 119 do CPC/2015. A propósito:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Terceiro interessado. Ausência de legitimidade recursal. Não conhecimento dos embargos de divergência. 1. A intervenção de terceiro, na modalidade de assistência, exige a demonstração do interesse jurídico da parte interveniente, caracterizada pela possibilidade de a decisão a ser proferida influir diretamente em relação jurídica travada entre o terceiro e qualquer das partes da relação processual (art. 119 do CPC/15). 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 926.944/SP-AgR-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 2/5/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso XVIII e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso e indefiro os pedidos formulados por Magno dos Santos e Ademar Barbosa. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente